Tribunal: TJDFT
Processo: 0004549-94.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CAUSA DE AUMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA JUNTADA APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS. MERA IRREGULARIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANTENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicação da causa especial de aumento de pena do repouso noturno (art. 155, § 1o, CPB) está condicionada, unicamente, ao critério objetivo, suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, noite, período de maior vulnerabilidade para residências, veículos ou estabelecimentos comerciais, como na espécie; tendo o réu furtado os objetos da loja durante a madrugada, incide a causa especial de aumento, sendo indiferente se se trata de local habitado ou não, ou de haver pessoas ali repousando.
1.1. A despeito da técnica de redação legislativa utilizada no artigo 155 do Código Penal, de acordo com a reiterada jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer incompatibilidade entre a causa de aumento do repouso noturno e o furto qualificado.
2. A juntada de laudo de perícia criminal após as alegações finais e antes da prolação da sentença condenatória constitui mera irregularidade se não implicou efetivo prejuízo às partes.
2.1. Se o laudo de exame de local foi juntado antes da sentença e pôde ser refutado em apelação e em contrarrazões, resta viabilizado o contraditório pela Defesa.
3. Para a consumação do crime de furto, segundo a teoria da amotio ou apprehensio, basta a inversão da posse do bem, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível que o agente tenha a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa furtada.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada. Patamar de agravamento reduzido para 1/12, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.